Tribunal: TJBA
Processo: 8046772-64.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8046772-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA DAS GRACAS DE LIMA NUNES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME Execução individual de título judicial coletivo derivado do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, proposto por Maria das Graças de Lima Nunes, visando compelir o Estado da Bahia a implementar o Piso Nacional do Magistério em seus proventos. O processamento inicial ocorreu na Seção Cível de Direito Público, com fundamento no art. 516, I, do CPC c/c art. 92, I, "f", do Regimento Interno do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos oriundos de mandado de segurança coletivo; (ii) definir o órgão jurisdicional competente para a tramitação da presente execução individual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, mesmo aquelas decorrentes de ações mandamentais coletivas, conforme precedente consolidado no agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000, relatado pelo Desembargador Paulo Alberto Chenaud. A competência para o processamento de execuções individuais de títulos coletivos é atribuída aos juízos de primeira instância, sendo o foro adequado a Vara da Fazenda Pública do domicílio da parte exequente, em conformidade com a legislação aplicável e o entendimento jurisprudencial do Tribunal. A incompetência absoluta do Tribunal de Justiça é reconhecida de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, inviabilizando a tramitação do feito no âmbito desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Incompetência reconhecida. Determinada a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio da exequente. Tese de julgamento: O Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar execuções individuais de títulos judiciais coletivos oriundos de ações mandamentais coletivas, cabendo essa atribuição aos órgãos de primeira instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, "f". Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8046772-64.2023.8.05.0000 ajuizado por MARIA DAS GRACAS DE LIMA NUNES contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador,.